Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESCARACTERIZADO O DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NEGOCIAÇÃO OBJETIVANDO MANUTENÇÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI 13.786/19 (LEI DO DISTRATO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os autores contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda em regime de multipropriedade. Requerem concessão de gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e responsabilização objetiva das rés. No mérito, afirmam terem cumprido a tempestiva notificação quanto ao direito de arrependimento previsto na cláusula 4a do Contrato de Compromisso de Compra e Venda. Apontam que são inverídicas as afirmações de que mantiveram tratativas com as rés após o envio da carta de intenção de cancelamento, que houve enorme dificuldade para rescisão e não há demonstração de aceitação das propostas de reativação do contrato. Requerem o afastamento de multa ou taxa contratual. Subsidiariamente sua aplicação em patamar justo e que recomponha eventuais perdas do promitente vendedor, sem exceder aos limites da boa-fé. Requerem ainda incidência de dano moral por ocorrência de sofrimento psicológico.
2. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelos recorrentes (Id’s 19177061 a 19177067), estes fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo recursal. Deferida.
3. Ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva da segunda ré não prospera tendo em vista que firmou contrato acessório ao compromisso de compra e venda em discussão, participando da cadeia de fornecimento do produto e auferindo renda com a negociação. Preliminar afastada.
4. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática. Deve ocorrer somente quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, é desnecessária a inversão do ônus probatório considerando que a hipossuficiência dos autores não os impossibilitaram de produzir provas capazes de sustentar suas alegações.
5. Os autores, ora recorrentes, firmaram contrato de compromisso de compra e venda em regime de multipropriedade junto a primeira ré em 29/06/2019. A cláusula quarta do referido contrato prevê direito de arrependimento desde que manifestado mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento (Id 19175694). A carta foi enviada dentro do período de sete dias previsto em contrato (Id’s 19175691 e 19175701).
6. Não obstante o envio da carta manifestando direito de arrependimento, a primeira autora permaneceu dois meses em processo de negociação junto a primeira ré. É o que se extrai das conversas mantidas em aplicativo de mensagens juntadas aos autos as quais demonstram a intenção de modificação do contrato para aquisição da primeira etapa do empreendimento, bem como a utilização do intercâmbio de plataformas, cuja disponibilidade ficou condicionada à integralização da taxa de 10% do valor do contrato. Nesse ponto, convém ressaltar que somente após discordar dos novos termos e ter conhecimento de que seu esposo ficou desempregado a autora manifestou desinteresse na continuidade do contrato (Id 19175699).
7. Tal situação descaracteriza o instituto do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que assegura o cancelamento do contrato com recebimento integral dos valores pagos em caso de realização de transação fora do estabelecimento empresarial do fornecedor e tem por finalidade mitigar a relação de vulnerabilidade daquele que adquire o produto fora do estabelecimento empresarial, possibilitando-lhe uma melhor análise quanto ao produto adquirido.
8. Embora os autores aleguem abusividade dos valores cobrados a título de encargos contratuais, verifico que a retenção da integralidade da comissão de corretagem e a cláusula penal de 50% do valor pago são devidos. Os encargos cobrados estão previstos no contrato de compromisso de compra e venda e também estão em consonância com o §5o do Art. 67-A da Lei 4.591/64, inserido pela Lei 13.786/2018 que prevê a retenção da integralidade da comissão de corretagem e cláusula penal de 50% do valor pago, nos casos em que o contrato rescindido tem por objeto imóvel sujeito a afetação, como no caso dos autos (Av9-53.043, Id 19176968).
9. Por fim, ressalto que, de acordo com a recente alteração legislativa, é desnecessária a alegação de prejuízo para exigência da pena convencional por parte do promitente vendedor.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.